Tribunal: TJBA
Processo: 8000438-28.2018.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000438-28.2018.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE OLIVEIRA DA HORA e outros

Advogado(s)
:
JONI HUDSON REHEM FONTES LIMA

APELADO: SEGUROS SURA S.A. e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE POR ELETROPLESSÃO. ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO. INCÊNDIO INICIAL PROVOCADO POR TERCEIRO. DEMORA EXCESSIVA NO ATENDIMENTO EMERGENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO PELA OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCEDÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da CF/88 e do artigo 14 do CDC, fundada na teoria do risco administrativo, somente sendo elidida mediante prova inequívoca de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato exclusivo de terceiro que rompa totalmente o nexo causal

II - No caso concreto, embora o rompimento da fiação tenha sido originado por ato de terceiro (incêndio criminoso), restou comprovada a demora excessiva da Concessionária em atender à ocorrência e neutralizar o risco. O evento morte ocorreu horas após o início do incêndio e do acionamento da empresa, extrapolando largamente o tempo médio de atendimento estabelecido pela ANEEL para a localidade (49,06 minutos), conforme o "Indicador de Tempo Médio para Atendimento Emergencial" (ID 88656547).

III - A omissão específica da Concessionária em desligar a rede ou isolar a área em tempo hábil configura falha na prestação do serviço e causa determinante para o resultado morte, não sendo o fato de terceiro ou a conduta das vítimas, em contexto de calamidade, suficientes para romper o nexo de causalidade diante da negligência da prestadora no dever de segurança.

IV - Dano moral
in re ipsa
configurado pela perda trágica da mãe e da avó do Autor, então com dois anos de idade.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo R$ 100.000,00 (cem mil reais) em face da morte de Gersonita Rodrigues de Freitas e R$ 100.000,00 (cem mil reais) por força da morte de Maria Luzia Muniz de Freitas, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

V - Pensionamento mensal devido ao filho menor, na proporção de 2/3 do salário-mínimo, desde o evento danoso até que complete 24 anos de idade, limite do pedido formulado na inicial: “
VIII - O pensionamento fixado para os filhos da vítima, no patamar de 2/3 do salário mínimo nacional mensal, até a idade de 25 anos, está em conformidade com o entendimento jurisprudencial do STJ.
,
(AREsp n. 1.829.272/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/11/2022.)”

VI - Procedência da denunciação da lide, condenando-se a Seguradora a responder solidariamente até os limites da apólice contratada.

VII - Recurso de Apelação parcialmente provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000438-28.2018.8.05.0038
, em que é Apelante DANIEL RODRIGUES DA HORA e Apelados COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e SEGUROS SURA S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA